Tribunal: TJMT
Processo: 1019005-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019005-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA MACIEL - CPF: 068.349.471-67 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO –

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – LIMINAR DEFERIDA –
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
– PROCEDÊNCIA – PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS –
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS –
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

C
omprovada a falta de recursos
do paciente

para adimplir o valor fixado a título de fiança, com notícia de que mora de aluguel, não possui bens e está representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), tais circunstâncias legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1º e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Carlos da Silva Maciel,
que estaria sendo submetido a
coação ilegal
por ato praticado pelo
MM. Juiz Plantonista da Comarca de Comodoro/MT.

Em linhas gerais, narra-se que o Paciente foi preso em
flagrante
delito no dia
18.9.2022
, por suposta autoria dos crimes previstos nos
arts. 306 e 309, da Lei nº 9.503/97.

Em sede de
audiência de custódia
(19.09.2022), o Magistrado
concedeu a liberdade provisória
ao Paciente, contudo,
condicionada
ao pagamento da
fiança no montante de R$ 404,00.

O impetrante sustenta que o Paciente é pessoa com delicada condição financeira, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública. Assim, reforça a hipossuficiência, e esclarece que permanece
preso desde o arbitramento da fiança
e que, se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.

Desse modo, pede a concessão da ordem,
in limine
, para que se restitua a liberdade ao Paciente,
independentemente do pagamento
da fiança.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 144108176).

Instruiu a inicial com documentos (ID 144108177 e 144108178).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
sob ID. 144435692
; a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID
144663174
).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID
146247161
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas Corpus: Embriaguez ao Volante e Dirigir sem Habilitação. – Paciente foi preso em flagrante delito, aos 18 de setembro de 2022, por ter, supostamente, praticado os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB. – Magistrada de piso concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante ao pagamento da fiança no valor de 1/3 (um terço) salário-mínimo vigente R$ 404,00 (quatro centos e quatro reais) durante a homologação da sua prisão em flagrante em audiência de custódia. – Busca-se a concessão da liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento da fiança, nos termos do art. 350 do CPP. – Liminar deferida – In casu, a magistrada de piso, fixando o pagamento da fiança no valor de 1/3 (um terço) salário-mínimo vigente R$ 404,00 (quatro centos e quatro reais), acabou por deixar de considerar a situação econômica do paciente, isto porque por meio de uma análise perfunctória do vertente caderno processual é possível apreender que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta sem prejuízo do seu sustento e de sua família, uma vez que, consoante informação contida no termo de qualificação e interrogatório (Id n°. 144108177- pág. 18/20), afirmou residir em casa alugada e laborar como serviços gerais recebendo por mês R$ 1.000,00 (mil reais), sendo a sua única fonte de renda para sua subsistência, o que lhe impossibilita de efetuar o pagamento da fiança arbitrada. – Paciente está sendo representado pela Defensoria Pública, fato que, somado às circunstâncias pessoais informadas pelo próprio, induzem a sua hipossuficiência econômica. – Imperioso consignar que se o ora paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não permaneceria segregado até o deferimento da liminar do presente procedimento, como in casu, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante. – É indevido o ato da autoridade coatora de condicionar a concessão da liberdade provisória do paciente ao pagamento do alto valor arbitrado a título de fiança, mormente quando manifesta sua precariedade econômica, não podendo tal circunstância constituir motivo a mantê-lo preso cautelarmente. – “Se o agente afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando ausentes os requisitos indispensáveis à manutenção de sua segregação cautelar.” (TJMT - HC 68485/2016). – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o pagamento da fiança, sujeitando o paciente ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328, ambos da Lei Adjetiva Penal.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 18.9.2022, a Polícia Rodoviária Federal foi comunicada acerca de um acidente de trânsito próximo à Unidade Operacional e, ao dirigir-se ao local, deparou-se com um veículo capotado e o condutor, ora paciente, em visível estado de embriaguez.

Realizado o teste de etilômetro, apresentou
0,43mg/l de concentração de álcool no ar aoveolar
. Solicitada a documentação pessoal, afirmou que não possuía carteira nacional de habilitação, momento em que foi feita a prisão em flagrante pelos crimes do art. 306 e 309 da Lei n º 9.503/97.

Realizada a
audiência de custódia
(ID. 144108178), o douto Magistrado Plantonista concedeu liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes obrigações:
a) manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro; b) comparecer a todos os atos do processo; c)
pagamento de fiança no valor de R$ 404,00.

Insurge-se nesta instância, ante a impossibilidade de quitação do valor arbitrado a título de fiança, não tendo condições financeiras de realizá-la e, assim, alcançar a liberdade, visando, a dispensa da fiança.

De fato,
assiste-lhe razão
.

Os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente,
assistido pela Defensoria Pública do Estado
,
recebe a quantia de R$ 1.000,00 como serviços gerais
, mora em
imóvel alugado
e
não possui bens imóveis
, a evidenciar, conforme alegado na inicial, sua
precariedade econômica
e consequente
impossibilidade de custear a garantia
(Termo de Qualificação e Interrogatório - ID 144108177 – fls. 18/19).

No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a
exclusão da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica, como ocorre na hipótese em debate.

Ademais, conforme ilustrou a PGJ em seu parecer
“se o ora suplicante possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não permaneceria segregado até mesmo após o deferimento da liminar do presente procedimento, como in casu, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante.”
(ID 146247161).

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.

Deste TJMT destaco:

“(...) Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado após a concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada pelo juízo, resta configurado o constrangimento ilegal sendo a concessão da ordem medida de rigor (...)”. (N.U 1002840-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
, em
definitivo
, a ordem intentada em favor de
Carlos da Silva Maciel
,
a quem caberá continuar observando as
obrigações impostas no título judicial atacado
, sob pena de ser considerada quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022